Tribunal: STF
Processo: AO 2613
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONDENAÇÃO DE DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA À PENA DE DISPONIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.